Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-37.2022.8.11.0108
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001569-37.2022.8.11.0108
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.
2. Fatos relevantes: (i) apelante agrediu a vítima mediante enforcamento e afogamento em uma poça d’água, causando lesões descritas no exame de corpo de delito e no mapa topográfico; (ii) narrativa da vítima em ambas as fases da persecução penal coesa, harmônica e compatível com o exame pericial; (iii) negativa do apelante isolada e desacompanhada de outras provas; (iv) apelante condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas suficientes; (ii) subsidiariamente, afastamento da suspensão condicional da pena e isenção do pagamento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) analisar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena; (iii) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção, porquanto se revela como a principal prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.
6. A narrativa fornecida pela vítima em inquérito, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como a prova pericial, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
7. O sursis da pena é direito subjetivo do réu que satisfaz os requisitos legais e a renúncia a esse benefício deve ocorrer em audiência admonitória perante o juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 77; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III; LEP, arts. 158, 160.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.834.873/SP, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, ApCrim n. 1001436-85.2022.8.11.0078, ApCrim n. 1000332-22.2024.8.11.0035, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim n. 1001237-72.2020.8.11.0033.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001569-37.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CEZIMBRA - CPF: 047.475.651-32 (APELANTE), VALERIA DE FREITAS DA ROCHA - CPF: 049.161.421-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante agrediu a vítima mediante enforcamento e afogamento em uma poça d’água, causando lesões descritas no exame de corpo de delito e no mapa topográfico;
(ii)
narrativa da vítima em ambas as fases da persecução penal coesa, harmônica e compatível com o exame pericial;
(iii)
negativa do apelante isolada e desacompanhada de outras provas;
(iv)
apelante condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas suficientes;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da suspensão condicional da pena e isenção do pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(ii)
analisar a possibilidade de afastamento da suspensão condicional da pena;
(iii)
examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção, porquanto se revela como a principal prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

6. A narrativa fornecida pela vítima em inquérito, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, como a prova pericial, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. O
sursis
da pena é direito subjetivo do réu que satisfaz os requisitos legais e a renúncia a esse benefício deve ocorrer em audiência admonitória perante o juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

8. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 77; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III; LEP, arts. 158, 160.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC 8.429.971/SC, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.834.873/SP, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, ApCrim n. 1001436-85.2022.8.11.0078, ApCrim n. 1000332-22.2024.8.11.0035, ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055, ApCrim n. 1001237-72.2020.8.11.0033.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Fernando Cezimbra
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação penal n. 1001569-37.2022.8.11.0108, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o),
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
, sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição por ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena e a isenção do pagamento de custas processuais (id. 326809888).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição do apelo (id. 326809891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 331860878).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Fernando Cezimbra
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Conforme consta nos autos, no dia 09 de fevereiro de 2021, na Rua Mato Grosso do Sul, Centro, no município de Itanhangá/MT, o denunciado FERNANDO CEZIMBRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima V.F.R, sua ex-convivente.

De acordo com as investigações, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por um período de doze anos, possuindo três filhos em comum e já estavam separados na data dos fatos.

Na data mencionada, a vítima retornava para casa, aproximadamente às 5 horas da manhã, quando foi surpreendida pelo denunciado, que não aceitava o fim do relacionamento, tendo ele questionado onde estava e com quem, chamando-a de ‘vagabunda’.

Ato contínuo, o denunciado agarrou o pescoço da vítima e a jogou no chão, ocasionando hematoma no pescoço, conforme exame de corpo de delito realizado (ID. 101535477, pg. 5/6)
[...]”

Após a regular instrução do feito, a Magistrada de origem julgou
procedente
a pretensão punitiva, condenando o apelante pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), à pena de
03 (três) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
,

sendo concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante requer sua absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para manter a condenação pelo delito de lesão corporal.

O pleito não merece acolhimento.

A priori
, consigna-se que o delito apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. (...)”
(STJ, AgRg no HC 8.429.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No caso em tela, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id. 101535476), exame de corpo de delito (id. 101535477), mapa topográfico para localização de lesões (id. 101535477), bem como pela prova oral colhida em inquérito e juízo.

A autoria, de igual modo, restou incontroversa.

A
vítima
, ouvida em ambas as fases da persecução penal, declarou que, quando as circunstâncias criminosas ocorreram, estava separada do apelante há, aproximadamente, três meses. Narrou que, na data dos fatos, saiu para consumir bebidas alcoólicas com amigos e, ao retornar a sua casa, percebeu que o réu estava em frente à residência aguardando a sua chegada.

Relatou que, de inopino, o apelante proferiu xingamentos, como “vagabunda”, e a agrediu mediante enforcamento e afogamento em uma poça d’água. Manifestou que as agressões apenas cessaram quando conseguiu empreender fuga ao interior de sua residência. Detalhou que os atos de violência já haviam ocorrido em outras oportunidades, mas apenas desta vez decidiu registrar a ocorrência.

Por fim, registrou que as agressões ocorreram em razão de o apelante não aceitar o término do relacionamento.

O
apelante
, interrogado em juízo, negou as circunstâncias delitivas imputadas.

À vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente em cometer o crime de lesão corporal, especialmente ao se considerar que o relato da ofendida em ambas as fases da persecução penal é corroborado pela prova pericial, que descreveu “
hematoma em região carotidiana direita
” (id. 101535477), em conformidade com as agressões descritas pela ofendida.

De outro lado, a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada e divorciada das demais provas constantes nos autos.

Desta feita, não há falar em aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, porquanto não há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar que o recorrente incorreu nas condutas típicas imputadas na denúncia.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova, como no caso em apreço. Confira-se:

“[...]Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto, as provas amealhadas aos autos, quando analisadas em conjunto, são aptas a embasar o decreto condenatório pelo crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal), perpetrado em contexto de violência doméstica, de modo que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena, pois, a seu ver, é mais gravosa que a própria reprimenda imposta.

Todavia, o pedido não comporta provimento.

Conforme entendimento deste Sodalício, a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal, não é uma medida obrigatória, mas um benefício que pode ser concedido ao condenado. Assim, na audiência admonitória – momento em que são explicadas todas as condições para seu cumprimento – o sentenciado pode optar por não aderir ao
sursis
, caso entenda que é mais conveniente iniciar a execução da pena privativa de liberdade, conforme autorizam os artigos 158 e 160 da Lei de Execução Penal.

Diante disso, não cabe a esta instância recursal decidir sobre o afastamento do benefício, ainda que eventualmente o regime aberto se mostre mais vantajoso, pois essa escolha compete exclusivamente ao Juízo da Execução. Ao Tribunal, limita-se a análise ao atendimento dos requisitos legais para a concessão da benesse, os quais se encontram presentes na hipótese.

Nesse sentido, colaciona-se os recentes entendimentos deste Sodalício a respeito da matéria:

“[...] A suspensão condicional da pena tem natureza facultativa e se aperfeiçoa somente após o trânsito em julgado da sentença, em audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal, momento em que o condenado pode renunciar ao benefício ofertado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não cabe ao Tribunal revisor revogar o sursis nesta fase processual, devendo eventuais questionamentos sobre sua conveniência ou onerosidade ser apreciados pelo Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP; AgRg no REsp n. 1.772.104/SP).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota a mesma orientação, no sentido de que a renúncia ao benefício do sursis somente pode ser analisada após o trânsito em julgado, durante a audiência admonitória (TJMT, N.U 1001237-72.2020.8.11.0033).

O magistrado de primeiro grau observou os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal para a concessão do sursis, de modo que não cabe ao Tribunal afastar sua aplicação [...]”
(Apelação Criminal n. 1001436-85.2022.8.11.0078, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 07/11/2025)

“[...] A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do réu que preenche os requisitos legais, e sua eventual renúncia deve ocorrer na audiência admonitória, sob responsabilidade do juízo da execução penal (Precedentes do STJ) [...]”
(Apelação Criminal n. 1000332-22.2024.8.11.0035, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/10/2025).

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, compreende que o momento adequado para deliberar a respeito do afastamento do
sursis
da pena concedido em sentença condenatória é perante o juízo da execução penal, vejamos:

“[...] Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018) [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.834.873/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020).

Portanto, como não há vício na aplicação do benefício pelo magistrado singular, que observou os requisitos presentes no artigo 77 do Código Penal, não é possível, em recurso de apelação, a análise da proporcionalidade da medida, cabendo ao juízo da execução penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a análise em audiência admonitória.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante requer a isenção do pagamento das despesas processuais, ao argumento de que não teria condições financeiras para adimpli-las.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 04/outubro/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Assim, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Fernando Cezimbra
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025